Tribunal: STF
Processo: RE 78608
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL AJUIZADO PELO MP DA UNIÃO PARA
IMPUGNAR ACÓRDÃO CONCESSIVO DE HABEAS CORPUS.
2. CASO PERTINENTE A CRIME PUNIDO COM AS PENAS DE DETENÇÃO E MULTA.
INCIDENCIA DO ART. 308, I, DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
3. SE O MP RECORRENTE NÃO ALEGOU QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO SEJA
OFENSIVO DA CONSTITUIÇÃO, NEM DEMONSTROU QUE ELE CONTENHA
DIVERGENCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NO STF,
DITO RECURSO NÃO MERECE CONHECIMENTO.